Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715949-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por em JOÃO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR em face da Decisão ID-16911110 De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID- 17326393. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator